Tribunal: STF
Processo: Rcl 61360
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-10
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. RE Nº 1.302.501-RG/PR; TEMA RG Nº 1.150. DISCUSSÃO NESTA VIA SOBRE A APLICAÇÃO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSIBILIDADE. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1.	Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, formalizada por Leonildo José Duz, em face de acórdão proferido pela Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no processo nº 5000249-55.2022.8.21.0058, por meio do qual teria sido inobservada a decisão do Recurso Extraordinário nº 1.302.501-RG/PR, Tema nº 1.150 do ementário da Repercussão Geral.

2.	O reclamante narra que, na condição de servidor público municipal estável (já aposentado), ajuizou ação ordinária de reintegração, buscando a desconstituição do ato de sua exoneração fundamentada na conclusão do julgamento do RE nº 1.302.501-RG/PR, Tema RG nº 1.150. A ação foi julgada improcedente em 1º grau. Interpôs recurso inominado cujo resultado também lhe foi desfavorável. Na sequência, o reclamante opôs embargos de declaração, rejeitados. Após, foi interposto recurso extraordinário e respectivo agravo interno da decisão pela qual negado seguimento ao recurso, ao qual foi negado provimento.

3.	Argumenta equivocada a aplicação do citado Tema. Aduz que, ocorrendo a vacância do cargo e inexistindo previsão legal dessa hipótese de exoneração, o servidor público (estável) deverá ser colocado em disponibilidade remunerada proporcional e à disposição da Administração, para o aproveitamento em outro cargo por meio de novo provimento, até que surja legislação que regule o caso. Destaca que “a vacância destitui do cargo, todavia, não desfaz o vínculo funcional, fazendo incidir, por analogia necessária no caso devido a lacuna deixada pela legislação municipal, o comando legal inserto no art. 30 do RJU e § 3.º. do art. 41 da Constituição Federal” (e-doc. 1, p. 14).

4.	Requer a concessão de liminar, para suspensão imediata dos efeitos do acórdão reclamado. No mérito, busca a procedência da presente reclamação, a fim de que prevaleça a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal firmada no Tema RG nº 1.150. Pleiteia gratuidade de justiça.

É o relatório.

Decido.

5.	Defiro os benefícios da gratuidade de justiça.

6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
8.	No caso em tela, a alegação é a de que o ato reclamado não aplicou corretamente o Tema RG nº 1.150. Eis o teor da ementa relativa ao julgamento do RE nº 1.302.501-RG/PR:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. PRECEDENTES. RE 655.283. TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.”.
(RE nº 1.302.501-RG/PR, Tema RG nº 1.150, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 17/06/2021, p. 28/08/2021)

9.	Observo que, na origem, o Juízo de 1º grau julgou o pedido formulado improcedente. Dessa decisão, extraio o seguinte excerto (e-doc. 5, p. 82, 89-99, e 105; grifos acrescidos):

“Trata-se de ação ordinária interposta por Leonildo José Duz contra o Município de Guabiju, em virtude da suposta ilegalidade no seu afastamento, motivado pelo fato de a lei local prever a vacância do cargo no caso de aposentadoria do servidor e por ocasião do julgamento do tema 1.150 pelo STF. 

O Autor requereu reconhecimento da ilegalidade do ato ou subsidiariamente, requereu seja reconhecido o direito de manter o vínculo jurídico com o Município, inobstante a vacância do cargo, para permanecer em disponibilidade remunerada. 

1. Do precedente formado no RE 1.302.501/PR – identificação das razões de decidir do Tema 1.150 do STF:

 O Tribunal Pleno do STF, no Tema 1.150 da Repercussão Geral, discutiu a possibilidade de reintegração de servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) ao mesmo cargo no qual se aposentou, com a consequente acumulação dos proventos e da remuneração, apesar de previsão de vacância do cargo em lei local. 

Por unanimidade, o Plenário reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, também por unanimidade, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria (...)

3. Da tese firmada no IRDR n° 8 do TJRS e da hierarquia dos precedentes: 

Como visto, considerando a força normativa do Tema 1.150 do STF, atribuída pelo próprio CPC ao julgamento de casos cujo suporte fático se implemente, não resta alternativa decisória a não ser a improcedência dos pedidos da parte autora, pois a pretensão viola à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos. 

Neste sentir, importante salientar que, muito embora o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 70077724862 do TJRS, tenha orientação firmada no sentido da possibilidade de manutenção do servidor no cargo público após a inativação pelo regime geral, as razões de decidir do Tema 1.150 devem prevalecer sobre o provimento decisório do TJRS. 

A existência de diversos pronunciamentos vinculantes no sistema brasileiro leva-nos à necessidade de organizar uma hierarquia, sob pena de restabelecer-se a insegurança jurídica e injustiça, tão combatidas pelo sistema de precedentes. A lógica, é muito simples: quanto maior o grau de força vinculante do precedente, e quanto mais alto for o Tribunal que o proferiu, maior será a necessidade de observância desse precedente.
(...)
4. Do caso concreto: 

Apesar da irresignação do Autor quanto à aplicabilidade do Tema 1.150 do STF, e quanto a’"interpretação incorreta do que efetivamente foi decidido pelo STF’, tenho que, no caso, não há outra solução jurídica senão a aplicação das razões de decidir adotadas no RE 1.302.501/PR. 

Com efeito, a situação fática daquele julgado é idêntica a questão ora posta em julgamento. Nesse sentido, não há que se falar em distinção entre os casos para refutar a aplicação do Tema 1.150.
(...)
Assim, diferente do que alegou a parte autora, no sentido de ser necessária a previsão legal de exoneração, e não somente de vacância do cargo, para o desligamento do servidor público municipal, o voto do Min. Luiz Fux asseverou: ‘se a legislação do ente federativo estabelece que a aposentadoria é causa de vacância, o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, manter-se no mesmo cargo ou a ele ser reintegrado depois de se aposentar, ainda que a aposentadoria se dê no âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).’

No caso, havendo a previsão da vacância do cargo por aposentadoria no regime jurídico dos servidores do Município de Guabiju, é caso de aplicar integralmente as razões de decidir do Tema 1.150. 

Portanto, não tem o Autor direito de ser mantido no cargo público, pois a sua manutenção viola a regra do concurso público e a impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade, conforme decidiu o STF no Tema 1.150, de modo que a segurança deve ser liminarmente denegada.
(...)
Logo, sendo o caso paradigma idêntico à hipótese ora discutida nos autos, é caso de aplicar-se as razões de decidir do Tema 1.150, julgando improcedente liminarmente o pedido.

4.1. Da suposta revogação do art. 35, V da Lei 152/90: 

O Autor pontuou que a Lei Municipal n° 656/01, revogou todos os artigos que previssem regras previdenciárias do ordenamento municipal, nele, incluindo, o artigo 35, inciso V da Lei 152/90, o qual prevê a aposentadoria como causa de vacância do cargo. 

De fato, a Lei Municipal n° 152/90 definiu como regime de previdência dos servidores titulares de cargo público de provimento efetivo vinculados ao Município de Guabiju o Regime Geral de Previdência Social (RGPS), revogando do ordenamento municipal todas as regras que dispunham sobre o Regime Próprio de Previdência Social do Município. 

No entanto, como se percebe, tal revogação não abrangeu nenhuma das hipóteses do artigo 35 da 152/90, dentre elas a ‘aposentadoria’, pois causa de vacância é matéria administrativa, não previdenciária.
(...)
No caso do Município de Guabiju, dentro de sua competência legislativa, dispõe sobre as hipóteses de vacância do cargo público (artigo 35). A vacância, para que fique esclarecido, é o ato administrativo pelo qual o servidor é destituído do cargo, emprego ou função. Em outras palavras, vacância é o fato administrativo-funcional que indica que determinado cargo público não está provido, isto é, está sem titular. 

Nesse sentido, o fato de no artigo 35, inciso V, estar previsto a "aposentadoria" como uma causa de vacância do cargo, não faz dela uma regra previdenciária. Até porque, não possui conteúdo material suficiente para enquadrar-se em tal ramo do direito, já que não possui qualquer disposição a respeito de seguridade social. Trata-se, repito, de disposição acerca do provimento e vacância do cargo público, do qual o Município é competente para dispor, independentemente de ter instituído regime próprio de previdência ou vincular-se ao regime geral, pois a previdência, em nada, influencia nas disposições relativas ao cargo público.
(...)
Vale dizer, preenchidos os requisitos, estes sim regulados pelo direito previdenciário, uma vez concedida a aposentadoria ao servidor público, há um efeito acessório decorrente, a depender do regime jurídico do servidor: a vacância do cargo público. Note-se que são duas coisas distintas, reguladas por dois ramos do direito diferentes (direito previdenciário, a concessão da aposentadoria; direito administrativo, a vacância do cargo). 

Para compreender quais regras foram efetivamente revogadas pela Lei Municipal, faz-se necessário um esforço hermenêutico básico para diferenciar quais regras do regime jurídico dos servidores, ou em leis esparsas, tratam de seguridade social (matéria previdenciária), e quais efeticamente dispõe sobre preceitos fundamentais dos servidores (matéria administrativa). A vacância do cargo público, certamente, não está incluída em matéria que foi revogada. Foram revogadas, sim, as disposições gerais relativas a seguridade social do servidor, dos benefícios, auxílio natalidade, salário família, pensão por morte, auxílio funeral, auxílio reclusão, tudo relativo à previdência. Note-se que a lei revogou todas as disposições a respeito da seguridade social no âmbito municipal, não interferido em qualquer matéria administrativa. 

Portanto, a Lei Municipal não revogou o art. 35, V da Lei 152/90, pois tal artigo não trata de regra previdenciária, mas de regra administrativa, respeito de vacância do cargo público. 

4.2. Da (in)constitucionalidade do art. 35, V da Lei 152/90: 

O Autor sustentou que o artigo 35, inciso V da Lei Municipal 152/90, o qual prevê que a vacância do cargo decorrerá de aposentadoria é inconstitucional, pois o Município não possui regime próprio de previdência social e tal disposição apenas seria possível se o possuísse, já que o regime geral somente passou a prever a destituição dos cargos públicos a partir da vigência da EC 103/2019. Ressaltou que o Município jamais poderia ter criado regra visando impedir a percepção simultânea de proventos e vencimentos, máxime quando tal era expressamente permitido pela Legislação Federal. 

Pois bem, a questão relativa à inconstitucionalidade das leis municipais que previam a aposentadoria como hipótese de vacância do cargo, mesmo seus servidores estando submetidos ao RGPS, foi superada pelo julgamento do Tema 1.150 do STF. Com efeito, ao assentar que o servidor público aposentado pelo RGPS, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, o Supremo Tribunal Federal reputou ser constitucional a lei local estabelecer a aposentadoria como hipótese de vacância. Do contrário, o julgamento seria pela possibilidade de o servidor manter-se no cargo.
(...)
Nesse sentido, não tendo havido qualquer apontamento de inconstitucionalidade na lei local que prevê aposentadoria como causa de vacância, ao julgar-se o caso paradigma, presume-se a sua constitucionalidade. E, constitucional aquela, por decorrência lógica, também o serão as dos demais municípios com a mesma redação, caso de Guabiju. Até porque, fosse tal previsão inconstitucional, a solução jurídica da controvérsia iria de encontro àquela do superado IRDR n° 8 do TJRS, o qual entendia ser possível a manutenção no cargo, sob a justificativa, dentre outras, que a vacância do cargo público é somente aquela relacionada ao regime próprio e não à do regime geral, fundamento este, repito superado, também defendido pela parte autora na inicial.
(...)
Portanto, essa previsão legal municipal não afronta o texto constitucional, sendo uma opção de gestão de pessoal do ente federativo municipal, inserindo-se no âmbito da autonomia administrativa e financeira dos municípios, a quem cabe dispor sobre o regime jurídico de seus servidores, provimento e vacância dos cargos públicos, bem como sobre a aposentadoria de seus servidores, como autorizam os artigos 18, caput, 29, caput, e 30, inciso I, da Constituição Federal.
(...)
4.3 Da exceção criada no Tema 1.150/STF: 

O Autor sustentou que, ao julgar o Tema 1.150, o STF assentou ser possível a acumulação de proventos e vencimentos apenas no caso de cargos, funções ou empregos inacumuláveis na atividade. Referiu que ocupava o cargo de professora, o que lhe permite a acumulação de cargo público e proventos, de modo que se está diante de excepcionalidade à regra. 

Com efeito, extrai-se das razões de decidir do Tema 1.150 que ‘a acumulação de proventos e vencimentos somente é permitida quando se tratar de cargos, funções ou empregos acumuláveis na atividade.’ Nesse sentido, permite-se que um servidor público, cuja função, cargo ou emprego é acumulável, aposente-se de um dos cargos e continue a trabalhar no outro. 

A interpretação conferida pela embargante à ‘exceção’ é descabida, sobretudo porque inexiste exceção. Veja-se que o STF decidiu não ser possível ao servidor público aposentado pelo RGPS, com previsão de vacância do cargo em lei local, nele manter-se. Portanto, para os casos em que é possível a acumulação de cargos, nos termos do artigo 37, XVI da CF, é possível que o servidor público aposente-se em um dos cargos (receba proventos) e mantenha o vínculo no outro (receba vencimentos). Não há possibilidade da parte autora aposentar-se e manter-se no mesmo cargo, recebendo vencimentos, pois constituiria burla à regra do concurso público, o que foi combatido pelo Tema 1.150.

Portanto, em se tratando de cargos, funções ou empregos acumuláveis, a acumulação de proventos e vencimentos somente é devida quando o servidor público efetivamente estiver investido em um cargo e aposentar-se do outro. Isso porque, uma vez aposentado, há a vacância do cargo e este somente poderá ser preenchido por meio de novo concurso público.
(...)
Assim, considerando que a parte autora aposentou-se voluntariamente, não há como reintegrá-la no mesmo cargo.
(...)
4.4. Da disponibilidade remunerada: 

O Autor referiu que não pode ser exonerado, pois é detentor de estabilidade garantida pelo art. 41 da CF, sendo necessária a manutenção do vínculo jurídico com o Município, com o afastamento do cargo mediante colocação em disponibilidade remunerada.
 
Contudo, sem razão.

A disponibilidade remunerada é a garantia de inatividade remunerada, assegurada ao servidor estável, em caso de ser (a) extinto o cargo ou (b) declarada a sua desnecessidade. A disposição constitucional foi reproduzida pelo Regime Jurídico dos Servidores Públicos de Marau (...)

Na hipótese, não houve extinção do cargo, tampouco foi declarada a sua desnecessidade. Novamente, reitera-se que houve a vacância do cargo em virtude da aposentadoria do servidor. Isso significa dizer que houve a desvinculação do servidor público do cargo que até então ocupava, mas em nenhum momento o cargo foi extinto ou declarada a sua desnecessidade. O cargo então ocupado pelo servidor deverá ser novamente provido, na forma da legislação de regência. 

Vale dizer, para o servidor ser colocado em disponibilidade remunerada, o cargo deveria ser extinto, mas o servidor permaneceria vinculado ao serviço público municipal. No caso, entretanto, o que ocorre é o inverso: o cargo público permanece, mas o servidor foi desvinculado dele, em razão da aposentadoria (hipótese expressa de vacância do cargo). 

Mais, ao defender a sua tese o autor confunde vacância com exoneração. Vacância, como dito, é a desvinculação do servidor do cargo que até então ocupava, ao passo que a exoneração é uma das formas de vacância, a qual se dá pelo desligamento voluntário ou a sua dispensa de forma não punitiva (não cumpre requisitos obrigatório definidos em lei). Note-se que são coisas distintas. Vacância do cargo, nestes termos, é tanto a consequência da exoneração, como a consequência da aposentadoria. Em outras palavras, exonerado ou aposentado, a desvinculação do servidor do cargo dar-se-á da mesma forma, através da vacância. E, vago o cargo, somente poderá ser preenchido por meio de concurso público. 

No caso, houve a vacância do cargo em virtude da aposentadoria voluntária, de modo que, nos termos do que foi decidido pelo STF, mostra-se inconstitucional a manutenção do então servidor no cargo público. Nesse sentido, apesar do esforço argumentativo da parte autora, não há se falar em direito à disponibilidade remunerada. 

Logo, não há se falar em direito à disponibilidade remunerada. 

5. Da reintegração ao cargo. 

(...)
No caso dos autos, a pretensão do Autor de reintegração ao cargo público, encontra óbice no Tema 1.150 do STF, como citado alhures. Dessa forma, existindo Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida, já julgado pelo Plenário do STF, em sentido contrário ao pedido da parte autora, mostra-se possível o improcedência liminar do pedido. 

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE LIMINARMENTE os pedidos, como fundamento artigo 332, CPC.”.

10.	Na sequência, negou-se provimento ao recurso inominado interposto pelo reclamante, ante a conformidade do julgamento referido com a mencionada decisão desta Corte no RE nº 1.302.501-RG/PR, Tema RG nº 1.150. Eis a ementa do acórdão proferido no âmbito da Turma Recursal (e-doc. 5, p. 286):

“RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE GUABIJU. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. EXONERAÇÃO. TEMA 1150 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO RE 1302501 – TEMA 1.150 ENUNCIOU TESE A SER APLICADA NO CASO EM EXAME: O SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, COM PREVISÃO DE VACÂNCIA DO CARGO EM LEI LOCAL, NÃO TEM DIREITO A SER REINTEGRADO AO MESMO CARGO NO QUAL SE APOSENTOU OU NELE MANTER-SE, POR VIOLAÇÃO À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO E À IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E REMUNERAÇÃO NÃO ACUMULÁVEIS EM ATIVIDADE. 
2. OS TRIBUNAIS SUPERIORES E ESTA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA TÊM ENTENDIMENTO UNÍSSONO DE QUE DESCABE AGUARDAR TRÂNSITO EM JULGADO DE PRECEDENTES VINCULANTES. 
3. SENTENÇA QUE APRECIOU INTEGRALMENTE O PEDIDO E CAUSA DE PEDIR, NÃO SENDO NULA. 
4. A EXONERAÇÃO DO SERVIDOR NO CASO TEM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO LOCAL, NADA DE IRREGULAR HAVENDO NO ATO PRATICADO PELO DEMANDADO. ADEMAIS, O ARTIGO 35, V DA LEI MUNICIPAL 152/1990 QUE PREVÊ A EXONERAÇÃO COMO CAUSA DE VACÂNCIA DO CARGO, NÃO FOI REVOGADA, TAMPOUCO É INCONSTITUCIONAL. 
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.”
   
11.	 Na sequência, negou-se seguimento ao recurso extraordinário interposto (e-doc. 4, p. 18):

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PREVISÃO LEGAL DE VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.150 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.”

12.	Do mesmo modo, a autoridade reclamada negou provimento ao agravo interno, sob os seguintes termos (e-doc. 4, p. 113):

“AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PREVISÃO LEGAL DE VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1150 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.”

13.	Esta Corte tem entendido que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Essa não é a situação dos autos. Portanto, incabível a presente Reclamação. 

14.	Nesse sentido deste entendimento, confiram-se os trechos de acórdão proferido em sede de reclamação, no qual o Relator, eminente Ministro Luiz Fux, assim concluiu (grifos acrescidos): 

“(...) a presente reclamação tem como fundamento a má-aplicação, pelo Tribunal de origem, do Tema 1.150 da sistemática da repercussão geral, visto que a lei municipal aplicável não preveria a aposentadoria como hipótese de vacância do cargo. 
Em que pese as alegações da parte ora agravante, não se vislumbra na espécie aplicação teratológica do paradigma invocado. Isto porque o acórdão proferido em sede de apelação no Tribunal de origem assenta expressamente que a interpretação sistemática do Estatuto dos Servidores Municipais de Chavantes/SP revela a existência de previsão de vacância de cargo público efetivo em razão da aposentadoria. (...)
Neste cenário, consigno que a jurisprudência recente de ambas as turmas deste Supremo Tribunal Federal tem se fixado no sentido da impossibilidade de reintegração de servidor público estatutário aposentado voluntariamente pelo Regime Geral de Previdência Social, sob o entendimento de que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público. Neste sentido: 

‘Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo e Constitucional. Servidor público municipal. Ausência de regime próprio de previdência social. Aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social. Previsão de vacância do cargo público em lei municipal. Reintegração. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, havendo previsão legislativa municipal de que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público, a aposentadoria voluntaria de servidor publico municipal pelo Regime Geral de Previdência Social impossibilita a reintegração do servidor ao cargo anteriormente ocupado. 2. Agravo regimental não provido’ (RE 1276421, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 11/02/2021).” 

‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. MUNICÍPIO DE VAZANTE. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PELO REGIME GERAL. VACÂNCIA DO CARGO PREVISTA EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PARA ACUMULAR OS PROVENTOS E A REMUNERAÇÃO DELE DECORRENTES. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social e prevista a vacância do cargo em lei local, o servidor público municipal não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou a fim de acumular os proventos e a remuneração dele decorrentes. II. Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. III Agravo regimental a que se nega provimento’. (RE 1.246.309/MG-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31/3/2020).

Cumpre salientar que referido entendimento foi reafirmado recentemente pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.302.501 - Tema 1.150 da Repercussão Geral, concluído no dia 18/06/21, no qual restou fixada a seguinte tese vinculante:

 ‘O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade’.

Consoante o entendimento exposto nos precedentes, verifica-se que a decisão reclamada não destoa do entendimento deste Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, na medida em que não admite a possibilidade de continuação do exercício de cargo público após aposentadoria voluntária pelo RGPS. Deveras, nos termos do que restou assentado pelo Plenário desta Corte, a reintegração de servidor aposentado obstaria a plena eficácia da regra constitucional do concurso.
(...)
Ex positis, NEGO PROVIMENTO ao agravo, a fim de que seja mantida a decisão recorrida.“
(Rcl nº 54.946-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma j. 06/03/2023, p. 14/03/2023).

15.	Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 60.506/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 11/07/2023, p. 12/07/2023; Rcl nº 59.478-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 30/06/2023, p. 03/07/2023; Rcl nº 52.853/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 15/09/2022, p. 19/09/2022; e Rcl nº 48.876/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 16/08/2021, p. 18/08/2021.

16.	Com efeito, revela-se evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. APOSENTADORIA. EXONERAÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO COM VISTAS À REINTEGRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RE NA ORIGEM. ALEGADA MÁ-APLICAÇÃO DO TEMA 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. TEMA-RG 606 QUE SE APLICA A EMPREGADOS PÚBLICOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 54.946-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma j. 06/03/2023, p. 14/03/2023; grifos nossos).

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Alegada violação ao tema 1.150 da sistemática da repercussão geral (RE 1.302.501-RG). Não esgotamento das instâncias ordinárias. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 49.416-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021; grifos nossos).

17.	Ante o exposto,  nego seguimento à Reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 10 de setembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator